Tribunal: TJPA
Processo: 0010757-23.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA ? ART. 21, CAPUT, DA LCP E O CRIME DE AMEAÇA, PREVISTA NO ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, LÍNEA ?F?, TODOS DO CPB C/C ART. 7º, II DA LEI Nº. 11.340/06 ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? CONDENAÇÃO BASEADA SOMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? DEPOIMENTO DA OFENDIDA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? IMPROCEDÊNCIA ? PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA PELA ACUSAÇÃO ? RESTOU DEMONSTRANDO OS REFLEXOS PSICOLÓGICOS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Pleito absolutório ? não merece prosperar tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu.2. Observa-se no bojo das provas carreadas ao processo, que o relato da vítima é compatível com o narrado pela testemunha presencial.3. A palavra da vítima assume especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico familiar, quando coerente com demais provas, posto que na maioria das vezes os delitos ocorrem na ausência de testemunhas oculares. 4. Materialidade e autoria delitiva restam evidenciados de forma substancial, de modo a formar a convicção do julgador, nos termos do art. 155 do CPP. 5. O julgador formou sua convicção mediante a livre apreciação de provas lícitas e idôneas produzidas ao longo da instrução processual. 6. O mesmo ocorre com relação ao crime de ameaça, tendo em vista que a vítima e a testemunha relataram as ameaças proferidas pelo réu, inclusive a vítima afirma que se sente amedrontada de sair na rua com seu filho. 7. A defesa, no bojo na peça recursal, alega que o réu jamais teve a intenção de cometer qualquer mal injusto contra a vítima, afirmando que as palavras proferidas foram em razão do momento de raiva.8. A alegação defensiva não retira a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, posto que o réu imbuído de sentimento de raiva, por motivo de ter a vítima postado uma foto sua na rede social, sem o seu consentimento, proferiu ameaças reais contra a ofendida, ameaçando-a de morte quando a encontrasse na rua, mesmo estando a vítima com o filho do réu nos braços. 9. O Pleito de afastamento do pagamento de indenização por danos morais não merece prosperar, tendo em vista que o Órgão acusador pleiteou o pagamento de indenização por danos morais desde a denúncia, portanto, a defesa teve ciência do pedido desde o início da ação e oportunidade de contraditar ao longo da instrução criminal, o que não ocorreu. 10. A indenização se mostra apropriada, considerando que a vítima foi agredida verbalmente pelo réu, na frente de sua genitora e seu irmão, além das ameaças que lhe causam temor de sair de casa;11. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010757-23.2018.814.0401.
APELANTE: MICHEL WILLIAM DE SOUSA MIRANDA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA - ART.
21, CAPUT, DA LCP E O CRIME DE AMEAÇA, PREVISTA NO ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, LÍNEA ¿F¿, TODOS DO CPB C/C ART. 7º, II DA LEI Nº. 11.340/06 - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO BASEADA SOMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - DEPOIMENTO DA OFENDIDA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA PELA ACUSAÇÃO - RESTOU DEMONSTRANDO OS REFLEXOS PSICOLÓGICOS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Pleito absolutório - não merece prosperar
tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu.
2.

Observa-se no bojo das provas carreadas ao processo, que o relato da vítima é compatível com o narrado pela testemunha presencial.
3.

A palavra da vítima assume especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico familiar, quando coerente com demais provas, posto que na maioria das vezes os delitos ocorrem na ausência de testemunhas oculares.
4.

Materialidade e autoria delitiva restam evidenciados de forma substancial, de modo a formar a convicção do julgador, nos termos do art. 155 do CPP.
5.

O julgador formou sua convicção mediante a livre apreciação de provas lícitas e idôneas produzidas ao longo da instrução processual.
6.

O mesmo ocorre com relação ao crime de ameaça, tendo em vista que a vítima e a testemunha relataram as ameaças proferidas pelo réu, inclusive a vítima afirma que se sente amedrontada de sair na rua com seu filho.
7.

A defesa, no bojo na peça recursal, alega que o réu jamais teve a intenção de cometer qualquer mal injusto contra a vítima, afirmando que as palavras proferidas foram em razão do momento de raiva.
8.

A alegação defensiva não retira a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, posto que o réu imbuído de sentimento de raiva, por motivo de ter a vítima postado uma foto sua na rede social, sem o seu consentimento, proferiu ameaças reais contra a ofendida, ameaçando-a de morte quando a encontrasse na rua, mesmo estando a vítima com o filho do réu nos braços.
9.

O Pleito de afastamento do pagamento de indenização por danos morais não merece prosperar, tendo em vista que o Órgão acusador pleiteou o pagamento de indenização por danos morais desde a denúncia, portanto, a defesa teve ciência do pedido desde o início da ação e oportunidade de contraditar ao longo da instrução criminal, o que não ocorreu.
10.

A indenização se mostra apropriada, considerando que a vítima foi agredida verbalmente pelo réu, na frente de sua genitora e seu irmão, além das ameaças que lhe causam temor de sair de casa;
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010757-23.2018.814.0401.
APELANTE: MICHEL WILLIAM DE SOUSA MIRANDA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

MICHEL WILLIAM DE SOUSA MIRANDA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, o qual o condenou a pena de 20 dias de prisão simples e 01 mês e 10 dias de detenção, pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça. Devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

O Magistrado
a quo
, entendendo pelo preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 2 anos, e aplicou cumulativamente:

a - Proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas;

b - Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c - Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, por informar e justificar suas atividades; e

d - Obrigação de comunicar a este Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

O réu foi condenado também ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narra a peça acusatória que no dia 26.11.2017, por volta das 11h45min, a vítima Nathalia Pinheiro Siqueira foi ameaçada e agredida sem marcas aparentes por Michel William de Sousa Miranda com empurrões, no âmbito familiar.

Relata que a vítima disse que namorou por 1 mês o acusado, com qual possui 01 filho de 07 meses. Explicou que o relacionamento do casal terminou devido a ofendida ter postado uma foto dele com o filho deles na rede social (facebook), fato que o acusado não gostou.

Informa que o casal começou a discutir e este a ameaçou com as seguintes textuais: ¿
Quando eu tiver na rua, eu vou fazer uma besteira contigo, eu não tenho nada contigo, sua puta, vagabunda, fudida, tu es um caralho, não tem que postar foto minha com meu filho no face
¿.

Aduz que o réu ainda a empurrou com a criança no colo, mas não ficou com marcas aparentes e ressalta que ele levou a prima da atual companheira dele e ela queria agredi-la também. A vítima acrescentou ainda que só não foi mais agredida por ele, devido sua genitora ter se metido. Por este motivo representou criminalmente contra o Sr. Michel Willian de Sousa Miranda, pelo crime de ameaça e vias de fato.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art.
21, caput, da LCP e o crime de ameaça, prevista no art. 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da lei nº. 11.340/06, devendo ser aplicado quanto ao crime de ameaça a agravante contida no art.
61, II, alínea ¿f¿ do CPB.

A denúncia foi recebida em 19.07.2018, conforme se observa à fl. 05-v do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.24/26-v, a qual julgou procedente a pretensão punitiva do Estado.

A defesa interpôs recurso de apelação, à fl. 30, tendo apresentado razões recursais, às fls. 35/37-v, aduzindo a necessária reforma da decisão para que o acusado seja absolvido, face a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O Ministério Público, às fls. 38/40-v, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 48/52, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010757-23.2018.814.0401.
APELANTE: MICHEL WILLIAM DE SOUSA MIRANDA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob
alegação de insuficiência de prova capaz de embasar o decreto condenatório, sob alegação de que o as provas consideradas nos autos, basearam tão somente nos depoimentos da vítima e da informante, o que não poderia ser levado em consideração, considerando que ambas possuem interesse no processo.

O pleito não merece prosperar,
tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu. Vejamos:

A vítima declarou em juízo:
¿Que a acusação é verdadeira; Que estava em sua casa, na rede com o filho do réu no colo, amamentando; Que o réu chegou invadindo a sua casa, gritando, empurrando a depoente com a criança no colo; Que a criança estava gritando e chorando; Que sua mãe empurrou o réu, junto com seu irmão; Que na mesma hora foi na Delegacia da mulher prestar queixa; Que sua mãe presenciou toda a agressão; Que o réu lhe ameaçou; Que se sente ameaçada, não pode sair de casa com a criança, pois o réu é muito agressivo; Que pediu medidas protetivas; Que viveu com o réu uns 3 meses; Que namorava engravidou e depois que a criança nasceu não deu mais certo; Que não chegaram a morar junto; Que o réu postou uma foto no face com outro filho dele e a depoente foi e postou uma foto do réu com o seu filho colo no face também e ele não gostou e foi na casa da depoente para tomar satisfação; Que o réu registrou o filho; Que o réu levou uma parente da atual esposa para agredir a depoente; Que o réu estava muito agressivo, mas não percebeu se ele estava bebido; Que o réu já chegou gritando, agressivo¿

Depoimento da testemunha AMALIA DOS REIS PINHEIRO:
¿Que a depoente estava cozinhando e sua filha estava na rede colocando o filho para dormir; Que o réu chamou pelo nome da depoente e foi entrando; Que levou uma parenta da atual esposa para bater na vítima; Que o réu foi para cima da vítima e bateu nela; Que o filho da depoente foi para cima do réu para impedir a agressão; Que o réu ameaçou pegar a vítima na rua e ia matar a mesma; Que a depoente mandou o réu ir embora; Que a depoente ficou arranhada de sangue; Que o réu agrediu a vítima com a criança no colo; Que a criança chorava muito; Que o réu subiu na moto e foi embora gritando; Que sua filha tem medida protetiva; Que nunca mais o réu compareceu; Que o réu contribui com a pensão do menino; Que o réu chutou sua filha; Que o réu falava muita coisa feia para vítima, disse que ia matar a vítima, agredir a mesma; Que se o filho da depoente não estivesse lá, o réu teria batido muito na vítima; Que o réu tem outra mulher e outro filho; Que durante o relacionamento com sua filha, o réu já aparentava ser agressivo;(...)

Conforme se
observa do bojo das provas carreadas aos autos, o relato da vítima é compatível com o narrado pela testemunha presencial.

A palavra da vítima assume especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico familiar, posto que na maioria das vezes os delitos ocorrem na ausência de testemunhas oculares.

O réu em seu interrogatório, apresentou uma versão de que sofreu agressão por parte da vítima, porém relatou que foi até a casa da ofendida tomar satisfação e estava bem estressado.

Segue trecho do interrogatório do réu:
¿Que os fatos narrados na denúncia são em parte verdadeiros; Que no dia, por motivo de uma foto do réu postada na rede social sem o consentimento do réu, o que gerou um atrito na casa do réu com sua esposa e foi na casa da vítima tirar satisfação; Que levou uma prima e a vítima e sua mãe já foram oprimindo o réu; Que a vítima tentou agredir o réu; Que juntou a perna do réu por várias vezes; Que a mãe da vítima tentou dar um soco no rosto do réu, ocasião em que se defendeu e foi embora; Que houve uma discussão; Que não fez nenhum tipo de ameaça contra a vítima; Que quando a vítima foi para cima do réu estava com a criança no colo; Que apenas se defendeu; Que a vítima chutou o réu, Que ficou com marcas da unha da vítima em sua perna; Que teve um relacionamento de uma semana com a vítima; Que quando conheceu sua esposa, seis meses depois, cortou qualquer contato com a vítima¿

Em sendo assim, conforme se observa pelas provas constantes dos autos
, materialidade e autoria delitiva restam evidenciados de forma substancial, de modo a formar a convicção do julgador, nos termos do art. 155 do CPP.

O julgador formou sua convicção mediante a livre apreciação de provas lícitas e idôneas produzidas ao longo da instrução processual. Portanto, o pleito absolutório não merece prosperar.

O mesmo ocorre com relação ao crime de ameaça, tendo em vista que a vítima e a testemunha relataram as ameaças proferidas pelo réu, inclusive a vítima afirma que se sente amedrontada de sair na rua com seu filho.

A defesa, no bojo na peça recursal, alega que o réu jamais teve a intenção de cometer qualquer mal injusto contra a vítima, afirmando que as palavras proferidas foram em razão do momento de raiva.

A alegação defensiva não retira a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, posto que o réu imbuído de sentimento de raiva, por motivo de ter a vítima postado uma foto sua na rede social, sem o seu consentimento, proferiu ameaças reais contra a ofendida, ameaçando-a de morte quando a encontrasse na rua, mesmo estando a vítima com o filho do réu nos braços.

Segue jurisprudência no assunto:
Ementa:
AMEAÇA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em juízo. Na hipótese, a vítima foi firme em afirmar que o recorrente a ameaçou, sentindo medo na ocasião. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime.(Apelação Crime, Nº 70078268034, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 14-11-2018)[0]

Portanto, não há que se falar em absolvição.

Quanto ao
pleito de afastamento do pagamento de indenização por danos morais por não ter sido realizada a instrução específica para apuração do dano.

O pleito
não merece prosperar, tendo em vista que o Órgão acusador pleiteou o pagamento de indenização por danos morais desde a denúncia, portanto, a defesa teve ciência do pedido desde o início da ação e oportunidade de contraditar ao longo da instrução criminal, o que não ocorreu.

A indenização se mostra apropriada, considerando que a vítima foi agredida verbalmente pelo réu, na frente de sua genitora e seu irmão, além das ameaças que lhe causam temor de sair de casa. Desta forma, a indenização deve ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator